Tribunal: TJES
Processo: 5004627-23.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004627-23.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANCLEI LUIZ DA PENHA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. (1) TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE: A) EM ABRIL/2021 TOMOU CONHECIMENTO DE UMA DÍVIDA JUNTO A REQUERIDA NO VALOR DE R$ 289,80 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS); B) A DÍVIDA ORIGINOU-SE DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, ONDE SUPOSTAMENTE O REGISTRO NÃO HAVIA MEDIDO CORRETAMENTE O CONSUMO DA UNIDADE; C) AFIRMA NUNCA TER SIDO AVISADA DO ERRO NO MEDIDOR, MUITO MENOS RECEBEU ALGUM TOI PARA SER ALERTADA DO OCORRIDO. POR TAIS MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, PARA QUE O REQUERIDO SEJA COMPELIDO A SUSPENDER AS COBRANÇAS REFERENTES AO VALOR DA DÍVIDA, BEM COMO A SE ABSTER DE REALIZAR CORTE DE ENERGIA NA UNIDADE; SEJA DECLARADA INEXISTENTE A DÍVIDA DE R$ 289,80 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE ÀS FATURAS GERADAS POR AMOSTRAGEM DE 03 E 04/2021; A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
LIMINAR DEFERIDA.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE: INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA TÉCNICA. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO AO CONSTATAR, EM SEDE DE VERIFICAÇÃO PERIÓDICA, QUE A UNIDADE USUÁRIA NÃO ESTAVA REGISTRANDO CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL, RAZÃO PELA QUAL DEFENDE A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO ANTE A DEFICIÊNCIA DETECTADA NA MEDIÇÃO, SUBSTITUIU O APARELHO E A INSTALAÇÃO DEIXADA LIGADA E REGULARIZADA. RELATA QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR FOI ENVIADA AO ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA ATRAVÉS DOS CORREIOS, COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESTE MODO, ALEGA QUE FOI FATURADA A COBRANÇA NO IMPORTE DE R$ 289,82 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2018 A 18/04/2018, QUANDO O MEDIDOR NÃO REGISTROU O CONSUMO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, ACOLHO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Tornando sem efeito a liminar concedida em ID 4794538”.
(4) RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA, SOB O ARGUMENTO DE DESNECESSIDADE E INVIABILIDADE DE PROVA PERICIAL, ALEGANDO QUE O MEDIDOR JÁ FORA TROCADO HÁ 4 (QUATRO) ANOS, DE MODO QUE NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA SER PERICIADO. NO MÉRITO, REQUER SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, POSTULA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE REFORMA DA R. SENTENÇA, REQUER SEJA A VERBA REPARATÓRIA FIXADA EM PATAMARES CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(6) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

(7) DO MÉRITO.
SENTENÇA ANULADA
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 3º, DO CPC.

TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA DEFICIÊNCIAS NO RELÓGIO MEDIDOR (BORNE QUEIMADO), QUE ESTE NÃO HAVIA REALIZADO O REGISTRO CORRETAMENTE, NO QUAL RESTOU LAVRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). GERANDO ASSIM, UMA COBRANÇA NO IMPORTE DE R$ 289,82 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE A SITUAÇÃO ACIMA DESCRITA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 129, §7° DA RESOLUÇÃO N° 414 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis: "[...]
1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais.
[...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g.
REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (i) ORDEM TÉCNICA, (ii) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (iii) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NO PORMENOR, AINDA QUE SE SUSTENTE A OCORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE, NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE O CONSUMIDOR TENHA SIDO COMUNICADO DA INSPEÇÃO OCORRIDA UNILATERALMENTE PELOS PREPOSTOS DA EMPRESA, OU SEJA, A INSPEÇÃO QUE FOI CONSTATADA AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES E QUE GERARAM O RESPECTIVO TOI, FORA REALIZADA NA AUSÊNCIA DO REQUERENTE. TAL ASSERTIVA PODE-SE INFERIR A PARTIR DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTOR/CLIENTE NO TOI (ID 2434656) E NO COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR (ID 2434656). FALTA DE COMUNICAÇÃO. ALUSIVO AOS DANOS MORAIS PUGNADOS, EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECORRIDA, ISTO POR SI SÓ NÃO ENSEJA DANO MORAL, MORMENTE QUANDO NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À HONRA, MORAL OU SOFRIMENTO DEMASIADO. ADEMAIS, NÃO CONSTA NOS AUTOS QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE INTERRUPÇÃO ABUSIVA DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) E/OU AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EM OUTROS TERMOS, A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELO AUTOR CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE.
(8)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

A
) DECRETAR A ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) 3400096 COM CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATRIBUÍDA PELA RÉ AO AUTOR NO VALOR DE R$ 289,82 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS);
B
) CONDENAR A RÉ A ABSTER-SE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR EM RAZÃO DOS MENCIONADOS FATOS, SOB PENA DE MULTA ÚNICA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.
(10)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE RECORRENTE, ORA AUTOR, VEZ QUE SAGROU-SE VENCEDOR EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.